Tribunal: STF
Processo: RE 1278963
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 82, Vol. 8):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial.
    2. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005.
    3. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito.
    4. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354.
    5. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício.
    6. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984.
    7. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF.
    8. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado.
    9. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial.
    10. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução.
    11. Comprovado o recebimento de complementação paga pela União ao ex-ferroviário da extinta RFFSA para manutenção da paridade com os rendimentos dos ferroviários da ativa, cabível a dedução dos valores recebidos, o que poderá ser apurado na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa.
    12. Ocorrendo a complementação por entidade de previdência complementar privada, restou fixado, em Incidente de Assunção de Competência, a possibilidade de recebimento dos valores devidos.
    13. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso.
    14. Os honorários advocatícios são devidos pelo INSS no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, considerando as variáveis do artigo 85 do CPC.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 116, Vol. 6).
     No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, caput, XXXVI; 195 § 5º; 201, §1º; 14 da EC 20/1998; e 5º da EC 41/2003, da Constituição Federal de 1988. Em suma, aduziu que o entendimento firmado pelo Juízo de origem divergiu do Tema 76 (RE 565.354-RG).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer o direito da parte autora à revisão com base nos novos tetos das EC’s 20/1998 e EC 41/2003 (fls. 70-77, Vol. 8):
    “Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que tanto o menor como o maior valor-teto são caracterizados como limitadores externos, de acordo com a legislação vigente à época da concessão. 
    Eis o teor dos arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 (com redação semelhante nos arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984): 
    (…)
    Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício. 
    Benefícios iguais ou inferiores ao menor valor-teto na data da concessão não fazem jus à revisão dos tetos, posto que inexiste excedente a considerar. 
    Para os benefícios que superavam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. 
    A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições. 
    Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar 90% do maior valor-teto, nem 95% do salário de benefício para as espécies de aposentadoria tratadas no item II do art. 26 citado à epígrafe. 
    Nesses termos, repisando a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, a jurisprudência majoritária desta Corte alinha-se para caracterizar o menor e maior valor-teto como elementos externos, na medida em que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício.
    De modo, porém, que não se alterem os critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, devem ser observados os coeficientes de cálculo incidentes em cada espécie de benefício, nos termos do art. 35 e seguintes do Decreto nº 77.077/1976, bem como os percentuais elencados no regulamento. 
    (…)
    Consigna-se que o menor valor-teto era equivalente a 50% do maior valor-teto/teto do salário de contribuição. 
    Além disso, considera-se que os percentuais descritos integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, consoante o coeficiente relacionado ao tempo de serviço de cada segurado. 
    Portanto, em sede de execução, o salário de benefício deve ser evoluído, observado-se os coeficientes determinados na legislação vigente à época da concessão do benefício de cada espécie de benefício, em especial, não podendo a renda mensal ultrapassar 95% do salário de benefício e, quando superior ao menor valor-teto, dividida em duas parcelas, cuja soma não poderá ultrapassar 90% do maior valor-teto. 
    A limitação deve ocorrer apenas para fins de pagamento. 
    Ressalta-se que os critérios de concessão originais dos benefícios iniciados antes da Constituição Federal de 1988 jamais foram declarados inconstitucionais, impondo-se sua manutenção, considerando o princípio tempus regit actum, reconhecidamente aplicável. 
    Assim, quando ultrapassado o menor valor-teto, cabível assegurar aos segurados aposentados antes da Constituição Federal de 1988 a revisão com base nas Emendas Constitucionais supervenientes, que majoraram o teto da Previdência Social, mantidos os critérios de concessão originais.
    Ressalta-se que a posterior extinção das figuras do menor e maior valor-teto com o advento da Lei nº 8.213/1991 não inviabiliza a revisão pretendida, tampouco a revisão prevista no art. 58 do ADCT retira o direito da parte de ver o valor de seu rendimento recomposto com base nos novos tetos. 
    Acrescenta-se que somente haverá direito à incidência dos novos tetos se a renda mensal tiver sofrido redução em decorrência da aplicação do limitador vigente na data da concessão. 
    (…)
    Desse modo, inexistem dúvidas de que o critério objetivo a ser adotado é que o salário de benefício tenha sofrido limitação na data da concessão, razão porque não é possível evoluir a RMI no tempo para apurar se ocorre eventual limitação futura, considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente refuta a tese de que se trata de reajuste dos benefícios, o que, inclusive, poderia atrair o prazo de decadência do direito. 
    De outro lado, ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexiste excedente a ser considerado, consoante o entendimento desta Corte: 
    (…)
    Por fim, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução. 
    (…)
    Nesses termos, julgo procedente o recurso, para reconhecer o direito da parte autora à revisão com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03, mantidos os critérios originários da concessão.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto, à época da concessão do benefício previdenciário.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, em casos bem semelhantes, cujo patrono da parte é o mesmo deste processo: RE 1.273.276/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/7/2020; RE 1.268.925/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/6/2020; e RE 1.267.132/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente